Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003053-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LIMA SOARES - CPF: 062.963.051-84 (TERCEIRO INTERESSADO), UDILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 686.699.412-87 (VÍTIMA), SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CAUTELARES ALTERNATIVAS -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do crime [assassinato mediante diversos golpes de arma branca em regiões letais] e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP; RHC 107.968/PR; AgRg no HC 608.289/SP).

“Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, AgRg no HC 714.132/RS).

Sopesada “
a fuga do distrito da culpa, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas”
(STJ, RHC no 154.746/PA).

A proximidade da audiência de instrução recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003053-86.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE(S): GISELE CHIMATTI BERNA – DEF.a PÚBLICA

PACIENTE(S): SALATIEL LIMA DE AMARAL

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SALATIEL LIMA DE AMARAL contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (NU 1000006-26.2022.8.11.0102), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 158444172), com documentos (ID 73279064/ID 158462682).

O pedido liminar foi indeferido (ID 158629678).

O Juízo singular prestou informações

(ID 159097685).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. II, III e IV, do Código Penal] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de fundamentação e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 16133192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.12.
2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do codenunciado Rodrigo Lima Soares em prisão preventiva (Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - PJe 1000006-26.2022.8.11.0102).

Em 12.1.2022, a Promotoria de Justiça de Vera ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Rodrigo Lima Soares (Pje 1000006-26.2022.8.11.0102).

Em 14.1.2022, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo laudo pericial n. 500.2.06.2022.000115-01, referente ao exame do local de crime contra a vida, e laudo pericial n. 500.1.01.2021.034568-01, referente ao exame de necropsia da vítima UDILSON e namorada da vítima. [...]

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o increpado, num primeiro exame, demonstra frieza, deslealdade, descontrole e indiferença para com a vida alheia por supostamente ter concorrido com o seu primo RODRIGO na prática do homicídio contra a vítima UDILSON simplesmente porque aquele (RODRIGO) desaprovava o relacionamento da genitora com o ofendido (UDILSON).

Ademais, conquanto seja réu primário, destaca-se que o representado possui contra si a ação penal n. 1021296-74.2020.8.11.0003 da Comarca de Rondonópolis por infração ao art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso IV, do Código Penal, em que se encontra pendente a sua citação por não ter sido localizado nas tentativas. [...]

Assim, a necessidade da segregação cautelar se impõe, porquanto o fato se deu em 26.12.2021 e o denunciado também se evadiu do distrito da culpa como na ação penal acima referida, estando atualmente em local incerto e não sabido, o que a indicar que, caso se mantiver solto, dificilmente será encontrado. [...]

b) Acolho a representação do Ministério Público e, diante da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade do denunciado ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE SALATIEL LIMA DE AMARAL [...].”

(Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito - PJe 1000006-26.2022.8.11.0102
)

Em 16.3.2022, o correu Rodrigo Lima Soares apresentou resposta à acusação (PJe 1000006-26.2022.8.11.0102
).

Em 24.3.2022, o Juízo singular determinou a separação
“do processo em relação a SALATIEL, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, de modo a imprimir celeridade, por se tratar de processo envolvendo réu preso”
, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente,
“uma vez que inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto da custódia cautelar do acionado”
e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18.4.2022 (Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – PJe 1000006-26.2022.8.11.0102).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 18.4.2022, homologou a desistência da testemunha de acusação Rafael Eloi Amiky; concedeu
“prazo de 10 dias para que o Ministério Público informe o atual paradeiro da testemunha Ismael Fausto Costa”;
determinou a
“condução coercitiva da testemunha de acusação Maria Edileusa Sousa Santiago”
; inquiriu as testemunhas Nelci Jacó Engster, Raphael Fernandes dos Santos, Rosângela Vilhalva Lima e Ana Lúcia Marcela da Silva e designou a continuidade do ato para o dia 30.5.2022 (PJe 1000006-26.2022.8.11.0102), posteriormente redesignado para o dia 8.8.2022, em razão da impossibilidade

de comparecimento do representante do Ministério Público [
“Certifico que em razão da necessidade de readequação de pauta de audiência, entre comarcas distintas, eis que a representante do Ministério Púbico Responde por mais de uma comarca, redesigno a audiência para o dia 08/08/2022 às 14h00”
]. Em 8.8.2022, realizou as oitivas do informante Ismael Fausto Costa e das testemunhas Maria Edileusa Sousa Santiago e Antônia Luna de Brito Barbosa, bem como interrogado corréu Rodrigo Lima Soares, oportunidade na qual fora determinada a abertura de prazo para apresentação de alegações finais.

Em 18.11.2022, foi desmembrado o processo em relação ao paciente
, “sendo distribuído com o no. 1000851-58.2022.8.11.0102”
(PJe 1000006-26.2022.8.11.0102).

O paciente foi preso [em 3.11.2022] e apresentou resposta à acusação [em 23.1.2023], oportunidade em que postulou pela revogação da custódia cautelar (ID 73689013).

O juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que
“persistem os motivos ensejadores da decretação da mesma”
e designou a audiência de instrução para o dia 17.4.2023 (ID 159097685).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciada na gravidade do crime - paciente e o corréu
Rodrigo Lima Soares
teriam assassinado Udilson Alves de Souza [namorado da genitora do corréu], mediante diversos golpes de arma branca nas regiões do pescoço, costas e tórax -
,
e no risco de reiteração delitiva, sopesado seu envolvimento pretérito em furto qualificado pelo concurso de pessoas (PJE NU 1021296-74.2020.8.11.0003/Comarca Rondonópolis), bem como na sua fuga, após o delito.

A forma de execução do crime [assassinato mediante diversos golpes de arma branca em regiões letais] e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.3.2019; RHC 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; AgRg no HC 608.289/SP – Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020).

Outrossim,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, AgRg no HC 714.132/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o delito ocorreu em 28.12.2021, sendo que o paciente se evadiu do distrito da culpa, motivo pelo qual necessário o desmembramento do processo em relação a ele por não ter sido encontrado para citação pessoal. Além disso, responde a outra ação penal por furto
(PJE 1021296-74.2020.8.11.0003/Comarca Rondonópolis)
,
não qual
“se encontra pendente a sua citação por não ter sido localizado”,
conforme consignado pelo Juízo singular

(PJe 1000006-26.2022.8.11.0102).

Sopesada “
a fuga do distrito da culpa, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas”
(STJ, RHC no 154.746/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior [Relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz] – 25.10.2022).

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento [designada para o dia 17.4.2023] recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023